Tribunal: TJSP
Processo: 1142289-27.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer – Médica que pretende obter o título de especialista em Medicina Nuclear, em razão do suposto descumprimento do edital ou, subsidiariamente, a anulação do certame com o ressarcimento das despesas para realização das provas - Improcedência – Inconformismo – Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Mérito – Aplicação da prova por meio

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer – Médica que pretende obter o título de especialista em Medicina Nuclear, em razão do suposto descumprimento do edital ou, subsidiariamente, a anulação do certame com o ressarcimento das despesas para realização das provas - Improcedência – Inconformismo – Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Mérito – Aplicação da prova por meio de plataforma da empresa contratada (Novare Soluções), sem necessidade de serviço de internet, que não viola o edital – Breve intercorrência que ensejou a aplicação da prova do modo impugnado, tendo sido preservada a isonomia entre os candidatos – Descumprimento à Res. 001/2021 da AMB não verificado – Requerente que não obteve aprovação logo na 1a Etapa das provas - Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora e atribuir o título almejado à candidata reprovada - Sentença mantida – Não provimento.